Tribunal: TRF3
Processo: 5160066-19.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
111/261)

5160066-19.2020.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5160066-19.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GONCALO LOURENCO ALEIXO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO CESAR FERNANDES - SP231943-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAICON TORQUATO DANIEL - SP323069-N

APELADO: GONCALO LOURENCO ALEIXO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO CESAR FERNANDES - SP231943-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAICON TORQUATO DANIEL - SP323069-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e o direito à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com fixação de juros de mora e correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O agravante sustenta ausência de pronunciamento quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os consectários legais, requerendo a reconsideração da decisão ou julgamento pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional no 136/2025, que disciplina a atualização e o regime de pagamento de precatórios, altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para definição dos consectários legais.

A Emenda Constitucional no 136/2025 promoveu alterações restritas à atualização e ao regime de pagamento de precatórios e requisitórios.

Tais alterações têm aplicação na fase administrativa de pagamento, não alcançando a fase de conhecimento nem modificando os critérios judiciais de fixação dos consectários legais.

Ausência de fato novo ou fundamento relevante capaz de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados judicialmente na fase de conhecimento. 2. As regras relativas a precatórios aplicam-se à fase administrativa de pagamento, sem interferência na definição dos consectários legais pelo Poder Judiciário.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5160066-19.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GONCALO LOURENCO ALEIXO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO CESAR FERNANDES - SP231943-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAICON TORQUATO DANIEL - SP323069-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO CESAR FERNANDES - SP231943-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAICON TORQUATO DANIEL - SP323069-N

APELADO: GONCALO LOURENCO ALEIXO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e o direito à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, bem como, determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

No agravo interno, o INSS sustenta que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo do INSS face à decisão agravada não merece prosperar, senão vejamos.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e o direito à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com fixação de juros de mora e correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O agravante sustenta ausência de pronunciamento quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os consectários legais, requerendo a reconsideração da decisão ou julgamento pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional no 136/2025, que disciplina a atualização e o regime de pagamento de precatórios, altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para definição dos consectários legais.

A Emenda Constitucional no 136/2025 promoveu alterações restritas à atualização e ao regime de pagamento de precatórios e requisitórios.

Tais alterações têm aplicação na fase administrativa de pagamento, não alcançando a fase de conhecimento nem modificando os critérios judiciais de fixação dos consectários legais.

Ausência de fato novo ou fundamento relevante capaz de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados judicialmente na fase de conhecimento. 2. As regras relativas a precatórios aplicam-se à fase administrativa de pagamento, sem interferência na definição dos consectários legais pelo Poder Judiciário.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão